Tribunal: TJDFT
Processo: 0002190-54.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há que se falar em absolvição.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato e tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública.

4. Em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, 'c' e § 3o, do Código Penal, incabível a fixação do regime inicial aberto ou a substituição penal quando o réu é reincidente.

5. Ausente o interesse recursal para recorrer em liberdade quando o réu já se encontra solto.

6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.